Tribunal: TCU
Processo: 007.844/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio de termo de compromisso, que tinha por objeto o instrumento descrito como sistema de esgotamento sanitário para atender o município de Cururupu/MA, no programa de aceleração do crescimento-PAC/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão, relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao município de Cururupu/MA para execução do termo de compromisso 254/09. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Rosária de Fátima Chaves, para todos os efeitos, dandose prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas da Sra. Rosária de Fátima Chaves, condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores ressarcidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 19/3/2012 1.260.000,00 Débito 3/1/2014 840.000,00 Débito 29/12/2016 840.000,00 Débito 9/3/2022 166.213,44 Crédito 9/3/2022 832.362,61 Crédito 9.3. aplicar à Sra. Rosária de Fátima Chaves a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se pagos após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão; 9.8. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.